Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. agravo de instrumento. direito constitucional. direito à saúde. consulta em oftalmologia. catarata. pré-operatório. enunciado 93 do cjn. agravo conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AUTORA contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA no 0808746-61.2024.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. A antecipação da tutela recursal foi deferida no ID 66832587. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66931683). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 67569923).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a urgência na realização de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ-OPERATÓRIO de que necessita a requerente, de modo a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos utilizados pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Em reforço, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ orienta: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
5. No caso dos autos, o relatório médico de ID 219252170 (autos de origem) indica que a ora agravante é portadora CATARATA BILATERAL – CEGUEIRA TOTAL, sendo que a solicitação de consulta foi inserida em 16/07/2024 SISRED III sob a classificação do risco VERMELHO Emergência. Na espécie, percebe-se que a agravante permanece com o quadro severo de dificuldade de mobilidade, dor, desconforto entre outros. Diante desse quadro, considerando-se, inclusive, que há muito tempo foi ultrapassado o prazo consignado como razoável pelo Enunciado 93 do CNJ, mostra-se cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a consulta em OFTALMOLOGIA CATARATA PRÉ OPERATÓRIO, sobretudo considerando-se o quadro de grave dano à saúde da autora.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 196; LODF, art. 204.